Tribunal: TJES
Processo: 0004701-64.2022.8.08.0024
Classe: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Suspeição
Data de julgamento: 2023-12-15

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004701-64.2022.8.08.0024

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318)

EXCIPIENTE: JOSE MORENO VALLE DA SILVA, WELQUERSON CUNHA DE MORAES, RONNIERY VIEIRA PERUGGIA

EXCEPTO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
Advogados do(a) EXCIPIENTE: MATHEUS SIMOES SEGANTINE - ES29357, CARLOS ANTONIO TAVARES - ES21228
Advogados do(a) EXCIPIENTE: MATHEUS SIMOES SEGANTINE - ES29357, CARLOS ANTONIO TAVARES - ES21228, DAVID METZKER DIAS SOARES - ES15848-A
Advogados do(a) EXCIPIENTE: MATHEUS SIMOES SEGANTINE - ES29357, CARLOS ANTONIO TAVARES - ES21228

ACÓRDÃO

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE IMPARCIALIDADE – EXCEÇÃO REJEITADA.
1.Não há nos autos elementos concretos capazes de atestar a imparcialidade e desabonar a conduta da magistrada de primeira instância, não havendo, portanto, motivos para acolhimento da exceção de suspeição. Exceção rejeitada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0004701-64.2022.8.08.0024
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318)
EXCIPIENTE: JOSE MORENO VALLE DA SILVA e outros (2)
EXCEPTO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO 0004701-64.2022.8.08.0024

DATA DA SESSÃO: 22/11/2023

R E L A T Ó R I O

A SRª DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO (RELATORA):-

Trata-se de Exceção de Suspeição oposta pela defesa de
JOSE MORENO VALLE DA SILVA, WELQUERSON CUNHA DE MORAES E RONNIERY VIEIRA PERUGGIA
, em face da MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES.

Os excipientes sustentam a imparcialidade da magistrada de primeira instância, afirmando que o representante do Ministério Público perante a comarca de origem peticionou, em 13/05/2022, pedido de busca e apreensão, contudo, a magistrada de primeira instância estava de abono na referida data. Afirma a defesa, que a excepta revogou o abono após a petição ministerial, deferindo em seguida a busca e apreensão, o que indica absoluta imparcialidade.

A magistrada de primeira instância prestou as devidas informações.

A douta Procuradoria de Justiça pugna pela rejeição da presente exceção.

Inclua-se em pauta para julgamento.

É o relatório.

*

O SR. ADVOGADO MATHEU SIMÕES SEGANTINE:
Boa tarde, excelentíssimos Desembargadores (Desembargador Fernando Zardini Antonio, Desembargadora Cláudia Vieira de Oliveira Araújo, Desembargador Anselmo Laranja, Desembargador Eder Pontes da Silva); saúdo o Procurador de Justiça bem como os colegas presentes e, em especial, a figura do Dr. Carlos Tavares, que hoje, mesmo debilitado, por questão de sua saúde, encontra-se aqui, para acompanhar esta sustentação.

Antes de adentrar à sustentação do processo em si, é necessário dizer que esse processo é uma exceção de suspeição; essa exceção de suspeição versa sobre o Magistrado que, em tese, é excepto do juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória. Só que existem duas pessoas desse processo que merecem ser destacadas, uma delas é o policial militar Ronniery Peruggia, que, por mais de dez anos no exercício da sua profissão, da sua função de policial militar, foi, durante quatro anos consecutivos, o policial que mais prendeu no Estado do Espírito Santo, em ocorrências sem nenhum disparo de arma de fogo, sem nenhuma morte, sem nenhuma representação contra ele. José Moreno do Valle é um policial militar com mais de dez anos de função nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, hoje se encontra na reserva, vítima de um tiro que levou na cabeça, no exercício da sua profissão. Esses dois policiais, somados, têm mais de duzentas páginas de elogios em suas fichas funcionais, pelo belíssimo exercício de suas funções e atribuições nos quadros da Polícia Militar. Esses policiais militares hoje se encontram encarcerados, por força de uma decisão que decretou a sua prisão preventiva no decorrer de renovações sucessivas de prisão temporária e não exaurimento das supostas provas aventadas aos autos.

Passamos ao mérito desse processo. No dia 12 de maio do ano retrasado, foi decretada, por parte do Juiz da 1ª Vara Criminal de Vitória, mandado de prisão temporária bem como de busca e apreensão. No dia 13 de maio, às 06h da manhã, foi dado início ao cumprimento dessas buscas. Entretanto, as buscas e apreensão e os mandados de prisão saíram com endereços errôneos, do então policial militar Ronniery Peruggia e José Moreno. Ou seja, foram cumprir suas prisões e os mandados de busca e apreensão em locais diversos. A Magistrada, nesse dia 13 de maio, encontrava-se em gozo de abono. Com o equívoco das decisões e do mandado de busca e apreensão em endereço divergente, essa mesma Magistrada, às 14h08min do dia 13 de maio, solicitou a revogação do seu abono. Às 14h20min, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo protocolou o novo pedido com o novo endereço de busca e apreensão; ressalto: quem informou o novo endereço do acusado José Moreno foi sua esposa, que trabalha dentro da Polícia Militar, e quem informou o endereço de um outro policial foi a irmã dele, que também trabalha dentro da Polícia Militar, que é o Welquerson, que é um outro réu nesse processo. Vejamos: às 14h20min foi protocolado o pedido de nova busca e apreensão em novo endereço; a Magistrada, sem sequer estar no fórum e estando de abono, solicita, às 14h08min, a revogação do seu abono; às 14h20min, é protocolado o pedido, os agentes do Ministério Público já estavam na porta da casa dos dois acusados, para cumprir as buscas e apreensões, antes mesmo da decisão ser proferida; às 14h21min sai a revogação, proferida pelo Dr. Ezequiel Turíbio, devolvendo o dia de abono à Magistrada, para que ela exercesse o seu regular direito; às 14h45min (notem, vinte e cinco minutos após), o protocolo do pedido de novo endereço já estava decidido, com os agentes na porta da casa dos policiais militares. Em informações prestadas a este egrégio Tribunal, a Magistrada diz o seguinte:

"Os réus ficaram foragidos por dias”.

Isso não condiz com a verdade dos autos; a decisão foi proferida no dia 12, cumprida no dia 13, José Moreno se apresentou às 10 da manhã e Peruggia se apresentou às 14; eles não estavam em serviço, os mandados foram expedidos em endereços equivocados, em endereços que não eram os deles. Fora isso, a mesma Magistrada destitui este e aquele advogado (que se encontra sentado) do processo, pelo simples fato de essas defesas provocarem inúmeras vezes que a integralidade das provas fossem juntadas aos autos. O que o Ministério Público fez nesse processo nada mais foi do que recortes, sem contexto e sem nexo, das supostas provas produzidas nos autos, sem que a defesa tivesse a integralidade dos autos. Este advogado, cautelosamente, solicitou, quando dessa informação de que ela estaria de abono e pediu a revogação, uma certidão do juízo do cartório, para que informasse quantos atos decisórios a Magistrada proferiu em um dia. Apenas um; foi apenas essa decisão que determinou a nova busca e apreensão.

Não obstante, passo ao curso do processo. Existe nos autos gravados, após a audiência de custódia, que foi colacionado, a oitiva de uma testemunha que prestou depoimento pela manhã e virou ré à tarde; essa testemunha chega às 10h da manhã na delegacia, presta um depoimento calma, tranquila, com o seu advogado do lado; na parte da tarde, após tomar café na padaria, com o Promotor, o delegado e um outro policial, volta e presta em pranto outro depoimento na delegacia (isso está gravado, está registrado nos autos), chorando, entregando supostamente todos os fatos criminosos. Não obstante, as defesas peticionam, requerendo as imagens das câmeras da rua, requerendo fossem feitas diligências acerca disso, daquilo, quanto ao laudo pericial, quanto à prova, quanto a tudo. Nada é analisado e nada é deferido. Ao Ministério Público, a prerrogativa de ter suas petições analisadas no mesmo dia e em menos de vinte e cinco minutos, à defesa, o choro, a súplica, porque é a voz daquele que está sentado no banco dos réus. Esses dois policiais, que, somados, têm mais de duzentas páginas de elogios ao longo de sua carreira; um policial que, no exercício da sua função, leva um tiro na cabeça e hoje se encontra na reserva, custodiado.

Ademais, no curso do processo, as defesas, peticionando, peticionando, peticionando, peticionando, peticionando, e a Magistrada determinando a apresentação de resposta à acusação. Falei: "Olha, Excelência, não tenho condição de apresentar resposta à acusação se não sei sequer quem foram as pessoas que elaboraram as provas, não tenho acesso ao laudo de extração, não tenho acesso a quem fez a apreensão, não tenho a cadeia de custódia da prova, não tenho rastreio e rastreabilidade, não tenho absolutamente nada do processo, não tenho o devido processo legal. "Apresenta resposta à acusação”. Não tem como, Excelência. Como, nas defesas, peticionaram, justificando o motivo de não apresentar resposta à acusação, a Magistrada determina a intimação dos réus no presídio, para que informem (os réus) se irão constituir novo advogado, tendo em vista, em tese, o não atendimento ao chamamento judicial, justificadamente. Os réus informam que os advogados estão constituídos nos autos com base em procuração. Não satisfeita, a Magistrada simplesmente destitui esses advogados do processo, determina que o processo vá para a Defensoria Pública, para apresentar a Resposta à Acusação, que, de maneira equivocada, assim o faz, não apresentando uma série de requerimentos e diligências, que, posteriormente, nota-se que foi, infelizmente, cerceada a defesa. Qual foi a consequência da não apresentação da Resposta à Acusação por parte dos advogados? Nenhuma; não houve ofício à ordem, não houve multa, não houve absolutamente nada, simplesmente a Magistrada destituiu os advogados que os réus queriam que o representassem e tocou o processo. No decorrer disso, mandado de segurança impetrado, Exceção de Suspeição (que é o primeiro a ser julgado contra a Magistrada nesta data). O processo continuou o seu curso normal, com a Defensoria Pública assistindo. A Defensoria Pública entrou de férias, vai um advogado dativo. Na primeira instrução, todos informam que os advogados estão constituídos nos autos. A magistrada toca o processo do mesmo jeito, faz isso, faz aquilo. No decorrer dessa instrução, é juntado (mesmo após solicitação desta defesa antes de apresentar resposta à acusação) cinco medidas cautelares que sequer estavam nos autos, essas medidas cautelares estavam ocultas. Olha, estamos falando de um Vara com mais ou menos mil e duzentos processos, não estamos falando de uma vara com trinta, quarenta, cinquenta mil processos não, estamos falando da vara do júri de Vitória, que tem mil e duzentos processos tramitando, não é um conglomerado muito grande, e esse processo é um processo de repercussão, esse processo é um processo que deu mídia, tanto que toda a investigação tramitou em sigilo. Quando da deflagração, a primeira coisa que o Ministério Público faz é pedir o levantamento do sigilo, para que a mídia influencie nos autos. Não há uma prova sequer contra nenhum dos réus nesse processo, a prisão foi feita para averiguação, produziu-se prova no bojo do processo, não se apurou coação, não se apurou suspeição, tem crime de abuso de autoridade perpetrado pelos Promotores de Justiça quando da recondução dos réus, que já haviam dito que iriam ficar em silêncio; há uma série de erros e atropelos nesse processo e uma Juíza que escolheu um lado, o lado da acusação. O Ministro Gilmar Mendes já disse que não tem como mais coexistir essa parceria entre juízo e promotor de justiça; eu não tenho paridade de armas para defender o meu cliente, eu não tenho, frente ao poder ibérico do Ministério Público, nenhuma arma, a única arma da defesa é a palavra. Estou lutando até hoje por esse processo, esse processo hoje se encontra quase findo de instrução; sequer a integralidade das provas consta nos autos.

Nesses termos, por ser claramente a Juíza excepta, a defesa pugna pela concessão do reconhecimento da exceção de suspeição da Magistrada, a nulidade dos autos e a devolução do direito do réu ter advogado que o represente.

Nesses termos, pede-se e espera deferimento.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRª DESEMBARGADORA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO (RELATORA):
Presidente, parabenizo o advogado pela sustentação brilhante. Diante dos fatos trazidos, peço o retorno dos autos.

*

DATA DA SESSÃO: 06/12/2023

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

A SRª DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO (RELATORA):-

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, cuidam-se os autos de Exceção de Suspeição oposta pela defesa de JOSÉ MORENO VALLE DA SILVA, WELQUERSON CUNHA DE MORAES E RONNIERY VIEIRA PERUGGIA, em face da MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES.

Os excipientes sustentam a imparcialidade da magistrada de primeira instância, afirmando que o representante do Ministério Público perante a comarca de origem peticionou, em 13/05/2022, pedido de busca e apreensão, contudo, a magistrada de primeira instância estava de abono na referida data. Afirma a defesa, que a excepta revogou o abono após a petição ministerial, deferindo em seguida a busca e apreensão, o que indica absoluta imparcialidade.

Pois bem. Após atenta análise dos autos, não vejo motivos para acolher a presente exceção de suspeição.

Isso porque, não há qualquer ilegalidade, ou ilicitude por parte da magistrada em revogar o abono pleiteado, com o fito de trabalhar normalmente, tal como feito.

Vê-se que na data questionada pelos excipientes, a magistrada de primeira instância, revogou o abono, retomando suas atividades laborais do dia, em pleno exercício da atividade jurisdicional.

No caso em tela, estamos diante de meras conjecturas proferidas pelos excipientes, não havendo qualquer prova concreta capaz de desabonar a atuação da magistrada de primeira instância.

Nessa linha, corroborando do entendimento exarado pela Douta Procuradoria-Geral de Justiça, rejeito a presente exceção de suspeição.

É como voto.

CL
Á
UDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARA
Ú
JO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Como vota o Desembargador Éder?

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

Estou, Eminente Presidente, acompanhando a relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Desembargador Anselmo.

*

O SR. DESEMBARGADOR ANSELMO LAIGHI LARANJA:-

Eminente Presidente, recebi antecipadamente o voto distribuído pela Relatora, Desembargadora Cláudia.

Ouvi a sustentação oral, como disse antes, e acompanho a relatora, não sem antes, fazer um registro em prol da magistrada, porque Sua Excelência, de plantão, diante da complexidade de um caso, de investigação, havendo necessidade de adequar os mandados em razão de se ter percebido uma nulidade, ela se dignou a suspender a folga que havida requerido para retornar ao trabalho e desenvolver a atividade para a qual ela jurou comprometimento com a Constituição e com as leis.

Acompanho a relatora, deixando uma nota de registro em favor da atitude que a advogada tomou, sendo que a arguição de suspeição está fundada, como bem relatou a Desembargadora Cláudia, em meras conjecturas.

E é o voto, Senhor Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Perfeitamente. Então, súmula nesse sentido.

Julgamento concluído.

*

* *

rfv/gvg*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004701-64.2022.8.08.0024

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318)

EXCIPIENTE: JOSE MORENO VALLE DA SILVA, WELQUERSON CUNHA DE MORAES, RONNIERY VIEIRA PERUGGIA

EXCEPTO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
Advogados do(a) EXCIPIENTE: SANDRA MARIA TEIXEIRA NOBRE - ES18819-A, MATHEUS SIMOES SEGANTINE - ES29357, CARLOS ANTONIO TAVARES - ES21228
Advogados do(a) EXCIPIENTE: SANDRA MARIA TEIXEIRA NOBRE - ES18819-A, MATHEUS SIMOES SEGANTINE - ES29357, CARLOS ANTONIO TAVARES - ES21228
Advogados do(a) EXCIPIENTE: SANDRA MARIA TEIXEIRA NOBRE - ES18819-A, MATHEUS SIMOES SEGANTINE - ES29357, CARLOS ANTONIO TAVARES - ES21228

VOTO

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, cuidam-se os autos de Exceção de Suspeição oposta pela defesa de
JOSE MORENO VALLE DA SILVA, WELQUERSON CUNHA DE MORAES E RONNIERY VIEIRA PERUGGIA
, em face da MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES.

Os excipientes sustentam a imparcialidade da magistrada de primeira instância, afirmando que o representante do Ministério Público perante a comarca de origem peticionou, em 13/05/2022, pedido de busca e apreensão, contudo, a magistrada de primeira instância estava de abono na referida data. Afirma a defesa, que a excepta revogou o abono após a petição ministerial, deferindo em seguida a busca e apreensão, o que indica absoluta imparcialidade.

Pois bem. Após atenta análise dos autos, não vejo motivos para acolher a presente exceção de suspeição.

Isso porque, não há qualquer ilegalidade, ou ilicitude por parte da magistrada em revogar o abono pleiteado, com o fito de trabalhar normalmente, tal como feito.

Vê-se que na data questionada pelos excipientes, a magistrada de primeira instância, revogou o abono, retomando suas atividades laborais do dia, em pleno exercício da atividade jurisdicional.

No caso em tela, estamos diante de meras conjecturas proferidas pelos excipientes, não havendo qualquer prova concreta capaz de desabonar a atuação da magistrada de primeira instância.

Nessa linha, corroborando do entendimento exarado pela Douta Procuradoria Geral de Justiça, rejeito a presente exceção de suspeição.

É como voto.

20 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)